Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena quando o réu possui em seu desfavor a agravante da reincidência, ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 4 anos e não possua circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.